Tribunal: TJDFT
Processo: 0735494-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO LIMINAR. CONCESSÃO DE TEMPO ADICIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS. INTERESSE RECURSAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para concessão de tempo adicional à candidata em concurso público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de manutenção dos efeitos da decisão liminar que determinou a concessão de tempo adicional para realização das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verificação da existência de falha no sistema disponibilizado pela banca examinadora é questão que demanda a adequada instrução probatória. Caberá ao juízo a quo, por ocasião do julgamento de mérito, avaliar as provas produzidas e concluir se a parte agravada cumpriu o prazo e a forma prevista no edital para envio da documentação, ou se essa circunstância não ocorreu por ato alheio à sua vontade.
4. Por outro lado, o provimento jurisdicional pleiteado não representará qualquer modificação no cenário fático atual. A tutela provisória deferida consistiu exclusivamente na determinação de concessão de tempo adicional para realização das provas objetivas e discursivas. Conforme previsão no edital, as provas já foram realizadas. Portanto, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nos moldes pleiteados, configura medida inócua.
5. A controvérsia não se enquadra no Tema 485 do STF, pois não versa sobre controle jurisdicional de critérios de correção de provas, mas sobre alegado ato ilegal no indeferimento de solicitação administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O interesse processual, nos termos do art. 17 do CPC/2015, pressupõe utilidade da tutela jurisdicional. 2. A verificação de falha no sistema ou descumprimento de exigência editalícia demanda instrução probatória no juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16/4/2015 (Tema 485).